Tribunal: TJSP
Processo: 1015047-09.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Funcionalismo – Servidor público municipal – Contrato temporário firmado com base no art. 443, CLT c.c. art. 74 da LCM no 001/90 – Incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento das ações propostas por servidores temporários diante da ausência de relação trabalhista, conforme entendimento firmado pelo E. STF no julgamento da ADI no 3395-6 - Dispensa do servidor – Percepção de verbas

Ementa:

Funcionalismo – Servidor público municipal – Contrato temporário firmado com base no art. 443, CLT c.c. art. 74 da LCM no 001/90 – Incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento das ações propostas por servidores temporários diante da ausência de relação trabalhista, conforme entendimento firmado pelo E. STF no julgamento da ADI no 3395-6 - Dispensa do servidor – Percepção de verbas rescisórias próprias da rescisão de contrato sem justa causa pelo regime da CLT – Natureza do contrato com vínculo administrativo incompatível com as normas da CLT - Julgamento da ADI no 2118503-58.2014.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta E. Corte que declarou inconstitucionais alguns dispositivos da LCM no 001/90 – Verbas rescisórias efetivamente pagas com a rescisão contratual - Precedentes deste Egrégio Tribunal - Danos extrapatrimoniais descabidos – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido